Tribunal: TJSP
Processo: 0011615-42.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Impugnação à assistência judiciária - Elementos constantes dos autos que se mostram suficientes para ilidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo impugnado – Recurso provido.